Tribunal: TJES
Processo: 5006399-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Estelionato; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006399-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KALITA VIANNA SARMENTO SOARES
COATOR: JUIZO DA 4° VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006399-92.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KALITA VIANNA SARMENTO SOARES

COATOR: JUIZO DA 4° VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KALITA VIANA SARMENTO SOARES
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante indica que a paciente é mãe de 06 (seis) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo única responsável por seu cuidado e sustento.

Argumenta que esse cenário, aliado às condições pessoais da paciente lhe garantem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

Segundo consta, Kalita na companhia de Alvaro Lopes e Carlos Henrique Caixeiro teriam supostamente obtido vantagem ilícita no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) da vítima Edy Fonseca de Oliveira, idosa de 75 anos de idade.

Consta que a paciente foi denunciada, juntamente com os outros dois corréus, pela prática dos crimes previstos nos artigo 171, § 4º e 288, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

[...]

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de junho de 2022, por volta das 14h00min, na Segunda Avenida, nº 58, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, os ora denunciados ALVARO LOPES NACHI, CARLOS HENRIQUE CAIXEIRO E SOUZA e KALITA VIANNA ARMENTO SOARES, em clara associação criminosa, foram presos em estado de flagrante delito por, consciente e voluntariamente, obterem para si vantagem ilícita, e prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Edy Fonseca de Oliveira, idosa de 75 anos de idade.

Narram os autos que no dia acima apontado, por volta das 07:30hs, a vítima, Sra. Edy Fonseca de Oliveira, uma senhora de 75 anos de idade, caminhava pela orla da Praia de Camburi, Bairro Mata da Praia, Vitória/ES, quando foi abordada por um dos denunciados (ÁLVARO ou CARLOS HENRIQUE – a vítima, nervosa na DEPOL, não conseguiu diferenciá-los), solicitando informações acerca da localização de uma determinada loja, alegando que estava “perdido” no bairro, e que precisava telefonar o suposto estabelecimento.

Ato contínuo, o outro denunciado (ÁLVARO ou CARLOS HENRIQUE) se aproximou, fingindo ser um cidadão inocente e solícito, se identificando como “Jorge”, corretor de imóveis, e se disponibilizou a telefonar para a tal loja procurada, quando, então, seguindo o “enredo” da farsa previamente ajustada, “Jorge” afirmou que a loja procurada pelo “cidadão perdido” (um dos denunciados) não existia.

Narra, ainda, o IP que o “rapaz perdido” (um dos denunciados) insistia que estava perdido em Vitória/ES, se mostrando falsamente transtornado e sem rumo, e que queria voltar para sua casa, em Santa Tereza/ES, enquanto o outro denunciado, que se passava por “Jorge”, insistia no desejo de ajudar o “homem perdido”.

A partir dai, os denunciados, continuando a desenvolver o engodo muito bem ensaiado pela associação criminosa, partiram para um diálogo em que o “jovem perdido” afirma ter um “bilhete premiado” (prêmio de loteria oficial), no valor de R$2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) e, em seguida, “Jorge” forja uma ligação para a CEF, onde supostamente recebe a informação de que o prêmio ainda não tinha sido retirado pelo vencedor.

Envolvida na farsa, a vítima perguntou aos denunciados onde estava o bilhete premiado, quando o “rapaz perdido” alegou que seu bilhete havia caído em uma poça d’água, e na sequência “Jorge” novamente simula telefonar para a CEF, e finge receber a orientação de que sem o bilhete, o ganhador teria que apresentar 02 (duas) testemunhas e abrir uma conta bancária na referida instituição bancária, para, assim, receber o prêmio milionário.

Na sequência, a vítima foi convencida pelos denunciados a ser uma das testemunhas junto a CEF, sendo que o “rapaz perdido”, como forma de demonstrar gratidão, daria a cada uma das “testemunhas” R$300.00,00 (trezentos mil reais). Assim, a vítima foi com os denunciados até a sua residência buscas seus documentos pessoais, instando realçar que no trajeto foi também convencida a adiantar R$200.000,00 (duzentos mil reais) para “Jorge”, posto que este seguindo o script do covarde golpe, se recusava a ser testemunha sem receber adiantado grande parte do “presente” que os “jovem perdido” lhe prometeu.

Assim, a vítima foi convencida a realizar uma transferência bancária no valor de R$200.00,00 (duzentos mil reais), para a conta bancária do denunciado CARLOS HENRIQUE (Ag. 3944 do Banco Santander, c/c 020193197), e para tanto os criminosos levaram a referida senhora até a sua agência no Banco Banestes, onde esta acabou por transferir a acima mencionada quantia monetária.

Além disso, como os denunciados, alegando que precisavam que uma prova da efetiva transferência bancária, solicitaram o extrato bancário da vítima, e a mesma então telefonou para o senhor Darian de Paula Oliveira Correa, funcionário da empresa da família da referida Sra. Edy, solicitiando a este o envio de extrato atualizado de sua conta bancária. E este comportamento da vítima causou estranheza no mencionado funcionário, que, ao conferir as movimentações bancárias da vítima, descobriu a grande transferência de dinheiro sem justificativa.

Neste passo, o funcionário Darian, preocupado com a situação em que estava envolvida a Sra. Edy, realizou contato com a gerência da conta bancária da referida vítima, no Banco Banestes, solicitando o bloqueio da transferência e da conta corrente, assim como, também, acionou a Polícia Militar.

De outro lado, o denunciado CARLOS HENRIQUE, agora acompanhado da denunciado KALITA VIANNA se dirigiram, utilizando um automóvel de cor cinza, até a agência do Banco Santander, localizada Segunda Avenida, nº 58, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, objetivando sacar imediatamente os duzentos mil reais transferidos pela vítima.

ÁLVARO, por sua vez, também se dirigiu até a agência bancária do Banco Santander, em Serra/ES, com seu automóvel Renault Clio, de cor branca, também para dar suporte à organização criminosa.

Ademais, enquanto CARLOS HENRIQUE e KALITA VIANNA ingressaram na referida agência bancária do Santander para sacar o dinheiro, ÁLVARO e a vítima, Sra. Edy, ficaram do lado de fora, na Av. Segunda Avenida, aguardando o saque de vultosa quantia em dinheiro.

Ocorre que CARLOS HENRIQUE e KALITA VIANNA não conseguiram sacar integralmente o dinheiro da vítima (já havia ocorrido o bloqueio da transferência), e ao saírem da agência bancária e se juntarem com ÁLVARO, foram abordados por policiais militares, que já haviam sido acionados pelo Dr. Darlan.

Narra, ainda, o IP que no ato de abordagem o denunciado CARLOS HENRIQUE resistiu à atuação dos policiais militares e, se recusando a colocar as mãos na cabeça. E, ato contínuo, se abaixou, comprimindo o seu aparelho celular junto a barriga, o torcendo com as mãos até quebra-lo, tendo sido necessário o uso moderado d força por parte dos policiais para, finalmente, contê-lo e algemá-lo (vide Ato de Resistência à fl. s/nº).

Enfim, verificando que os denunciados, em associação criminosa (e com grande probabilidade de outros criminosos envolvidos), foram flagrados em plena prática de crimes, os policiais militares os conduziram à DEPOL, onde coube a adoção das medidas cabíveis pela PCES, com as respectivas prisões em flagrante.
[...]

Nessa toada, entendo que se fazem presentes os indícios de autoria e materialidade.

Dando continuidade, sustenta o impetrante a necessidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, por ser a mesma mãe de 06 (seis) crianças menores de 12 (doze) anos, nos termos do que preconiza o art. 318 do CPP.

Ao contrário do que sustenta a defesa não pode ser concedida à paciente a prisão domiciliar, unicamente em razão de ser a mesma mãe de filhos menores de 12 anos.

Isso porque, quando do julgamento do HC 143.641 o STF sustentou a possibilidade de negativa da prisão domiciliar à paciente mãe de filho menor de 12 anos em situações excepcionalíssimas e devidamente justificadas. Vejamos:

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)

No caso em tela, diante da organização do grupo para a prática do crime, bem como do alto valor obtido indevidamente, entendo tratar-se de situação excepcional que justifica por sua gravidade concreta a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

25 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO
–
NECESSIDADE
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes o requisitos do art. 312 do CPP. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.